Tribunal: TCU
Processo: 025.466/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1665/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos do ato de pensão militar instituída pelo Sr. Benedito José da Silva em favor da Sra. Marlene Aparecida Silva e Silva, viúva do instituidor, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) assinalou que o instituidor da presente pensão militar ocupava na ativa a graduação de Tarifeiro-Mor, passou para a reserva remunerada com proventos de 3o Sargento, porquanto contava com mais de trinta de anos de serviço, de modo a incidir o permissivo constante do então vigente art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (cálculo dos proventos com base em uma graduação acima) (peça 5); Considerando que o instituidor da pensão militar em análise faleceu em 10/6/2002, na situação funcional de reserva (peça 1), sem ter sido reformado; Considerando que, em relação à base de cálculo da presente pensão militar, verifica-se que o de cujus contribuiu para o "posto na data do óbito", constando acertadamente da "Ficha Financeira" do ato que a graduação de referência para o cálculo dos proventos de pensão corresponde a de 3o Sargento (peça 3, p. 2); Considerando, ainda, que a AudPessoal realizou a verificação dos valores pagos nos últimos contracheques da pensionista, sendo detectada irregularidade nos meses de maio e junho/2024, uma vez que o soldo equivale ao posto de 2o Tenente e o benefício pensional deve corresponder ao posto/graduação de 3o Sargento (peças 7/8); Considerando o disposto no art. 7o, § 2o, da Resolução/TCU 353/2023, no sentido de que "os atos que estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares, mas que não apresentem inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, serão considerados legais, para fins de registro, com determinação ao órgão ou à entidade de origem para que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira do interessado"; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 7o, § 2o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar legal a concessão da pensão militar instituída pelo Sr. Benedito José da Silva em favor da Sra. Marlene Aparecida Silva e Silva, ordenando o registro do correspondente ato de pensão militar, e dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 025.466/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Marlene Aparecida Silva e Silva (XXX.357.846-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. implemente, se ainda não o fez, as providências cabíveis no sentido de que o benefício pensional em apreço deve corresponder ao posto/graduação de 3o Sargento, comunicando ao Tribunal as medidas adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018. .